Tribunal: TJSP
Processo: 1004721-97.2019.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004721-97.2019.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é
embargante BANCO BMG S/A, é embargada DORAINE ALVES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004721-97.2019.8.26.0038/50000 -Voto no
2
Voto: 43900
Embargos de Declaração Cível No: 1004721-97.2019.8.26.0038/50000
Comarca: Araras
Embargante: Banco Bmg S/A
Embargado: Doraine Alves da Silva
Embargos de declaração. Efeitos infringentes. Somente é
admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do
saneamento da omissão, contradição ou obscuridade.
Vício inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
O Banco Bmg S/A opôs estes declaratórios contra o v.
Acórdão de fls. 173/185 para buscar a infringência do julgado, alegando, para
tanto, o vício de contradição.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Afirma o banco a existência de contradição ao se limitar os
descontos decorrentes de empréstimo pessoal a 30% dos vencimentos, pois
utilizado como paradigma o entendimento utilizado para contratos de
empréstimo consignado com débito direito em folha de pagamento, que não é
o caso.
Todavia, não há qualquer contradição, devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004721-97.2019.8.26.0038/50000 -Voto no
3
entendimento de limitação dos descontos de empréstimo consignados, ser
estendido aos contratos de empréstimo pessoal, com débito programado na
conta corrente destinada ao pagamento de benefício previdenciário.
Independente da forma de desconto, se direto em folha de
pagamento ou através da conta corrente destinada ao depósito de proventos,
fato é que a limitação decorre da impossibilidade de se impor ao consumidor,
parcela que lhe retire o mínimo necessário à sua subsistência.
Bem por isso, não há vício a declarar, mas convicção que
segue reiterada.
E nunca é demais lembrar que: “A jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o magistrado não
está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela parte,
máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98
[cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10].
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica